Tribunal: CARF
Processo: 10845.906181/2009-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.906181/2009-48
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.305 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de maio de 2020
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
PROBO TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta: i. Analise a validade e
autenticidade dos documentos apresentados em sede recursal e, após, verifique a composição de
CSLL dos períodos de apuração de 1992 a 2000, e apure a existência e disponibilidade de saldo
negativo do AC 2000, para adimplemento das estimativas de janeiro/2001 e fevereiro/2001, e saldo
negativo do AC 1998, para adimplemento da estimativa de março/2001; ii. Ao final, elabore parecer
conclusivo acerca da existência de saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2001, exercício 2002,
no valor pleiteado pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 06-52.456, da
2a Turma da DRJ/CTA, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
apresentada pela ora Recorrente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“(...) Trata o processo de Declaração de Compensação (PER/DCOMP) número
02502.19844.300804.1.3.03-7008, em que foi declarado crédito de saldo negativo de
CSLL do ano calendário 2001, no valor original de R$ 10.091,23, para compensação
com débitos diversos.
2. Conforme Despacho Decisório emitido pela DRF/Santos, em 07/07/2009, à fl. 31, a
autoridade fiscal não homologou a compensação. Cientificado da decisão em
14/07/2009, conforme informação de fl. 36, tempestivamente, em 13/08/2009, o
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10845.906181/2009-48
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.305 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.906181/2009-48

contribuinte interpôs a manifestação de inconformidade de fl. 02, acompanhada dos
documentos de fls. 03 e seguintes, que se resume a seguir:
a. Alega que o crédito declarado na Dcomp em questão, refere-se ao saldo negativo de
CSLL existente em 31/12/2001 e origina-se das estimativas apuradas e compensadas no
ano calendário de 2001 no montante de R$ 10.091,23;
b. Explica que, conforme o despacho decisório, as estimativas compensadas em 2001
com saldo negativo de períodos anteriores, não foram confirmadas e, por esse motivo, o
saldo negativo de CSLL em 31/12/2001 corresponde a R$ 0,00;
c. Afirma que, verificando o demonstrativo do crédito informado no PER/DCOMP
02502.19844.300804.1.3.03-7008, constatamos a seguinte irregularidade: foi informado
que as estimativas apuradas nos meses de janeiro, fevereiro e março/2001 foram
compensadas com saldo negativo de CSLL —exercício 1997. Entretanto, essa
informação esta incorreta pois as estimativas apuradas foram compensadas com saldo
negativo de CSLL existente em 31/12/1998 e 31/12/2000, conforme lançamentos
contábeis efetuados no ano de 2001 e informações prestadas na DCTF retificadora 1°
trimestre/2001, apresentada em 25/09/2006;
d. Requer seja acolhida a presente Manifestação de Inconformidade e homologadas as
compensações declaradas;
e. Anexa os seguintes documentos: 1. Cópia do despacho decisório emitido 07/07/2009
e PER/DCOMP em questão; 2. DCTF retificadora 1° trimestre/2001; 3. Planilha(04 fls)
demonstrando, mês a mês, os valores devidos/pagos e compensados anos calendário
1995 a 2001; 4. Razão analítico 01/01/2001 a 31/12/2001 — 03 folhas — referentes às
contas: 11487-1 (antecipação CSLL/2001); 11479-1 (antecipação CSLL/2000) e 11468-
5 (antecipação CSLL/98).
3. É o relatório.

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO DE CSLL. ESTIMATIVAS
COMPENSADAS. COMPENSAÇÃO NA CONTABILIDADE. COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Mantém-se o despacho decisório que não homologou a compensação de saldo negativo
de CSLL quando o contribuinte informa estimativas compensadas na contabilidade, não
comprovadas suficientemente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Outros Valores Controlados

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
“Trata o processo de Declaração de Compensação (PER/DCOMP) número
02502.19844.300804.1.3.03-7008, em que foi declarado crédito de saldo negativo de
CSLL do ano calendário 2001, no valor original de R$ 10.091,23, para compensação
com débitos diversos.
4. Pelo despacho proferido pela DRF/Santos, em 07/07/2009, à fl. 31, a autoridade
fiscal não homologou a compensação, com base nas seguintes informações. Valor
original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito:
R$ 10.091,23. Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 10.091,23.
CSLL devida: R$ 0,00. Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.305 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.906181/2009-48

limitado ao somatório das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida). Valor do saldo negativo
disponível: R$ 0,00.
5. O exame dos fatos indica que o despacho decisório merece ser mantido.
6. O contribuinte apresentou DIPJ/2002 original em 19/06/2002, com a seguinte
apuração da CSLL:
CSLL .......................................................... R$ 0,00
(-) pagamentos por estimativa...................... R$ 10.091,23
(=) CSLL a pagar ......................................... –R$ 10.091,23
7. Exame na base de dados de declarações (DIPJ e DCTF) indica que o contribuinte
informou os seguintes dados de estimativas:

8. No Per/Dcomp o contribuinte informou que as estimativas de janeiro a março foram
compensadas com saldo negativo de CSLL do período 1997. Na peça de defesa, a
impugnante alega que incorreu em erro na informação dos períodos dos saldos
negativos, tratando-se, na verdade de saldo negativo de CSLL dos anos calendários
1998 (compensação da estimativa de março) e 2000 (compensação das estimativas de
janeiro e fevereiro). Entendo que o erro restou configurado, já que assim foi declarado
na DCTF retificadora do primeiro trimestre de 2001, entregue em 25/09/2006.
9. As referidas compensações das estimativas de janeiro, fevereiro e março foram feitas
na contabilidade. No entanto, entendo que tais compensações não foram suficientemente
comprovadas.
10. Às fls. 22/24 o contribuinte juntou cópia do Razão analítico das contas
“Antecipação CSLL/2001” e “Antecipação CSLL/1998” contendo lançamentos
indicando a compensação das estimativas de CSLL de janeiro a março de 2001.
Verifica-se que os valores compensados não coincidem com os débitos de estimativas
(R$ 3.127,82 em janeiro, R$ 3.505,13 em fevereiro e R$ 3.756,56 em março).
11. Há que se verificar também se os créditos oferecidos à compensação dessas
estimativas existiam e em valor suficiente. Às fls. 18/21 constam planilhas
demonstrando a compensação das estimativas de CSLL dos anos calendários 1995 a
2001, em que se observa que as estimativas de determinado período foram compensadas
com saldo negativo do período anterior. Além da falta da demonstração dessas
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.305 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.906181/2009-48

compensações subsequentes, em registros contábeis, tampouco há convicção acerca da
existência do crédito inicial, do ano calendário 1994. Quanto a este último ponto, na
planilha de fl. 18, que demonstra a compensação das estimativas dos meses de 1995,
com crédito de saldo negativo de CSLL de 1994, consta a informação de que “estes
valores já foram justificados à DRF em 28/05/1999 e à PGFN em 20/07/1999”.
12. No presente processo, não consta nenhum outro dado à respeito do alegado saldo
negativo de 1994. Por outro lado, o contribuinte anexou informações sobre essas
informações nos processos números 15987.000415/2009-41 e 15987.000424/2009-31,
em que se discute compensação com crédito de saldo negativo de IRPJ e CSLL do ano
calendário 2002, cujos litígios estão sendo julgados concomitantemente com o presente.
Na manifestação de inconformidade daqueles processos, a litigante afirmou que o
crédito tem sua origem nos anos de 1992 e 1993; que o crédito desses períodos foi
considerado como existente pela DRF em 28/05/1999; que em abril 1999 a DRF emitiu
aviso de cobrança para as estimativas apuradas em 2004 e o contribuinte solicitou o
cancelamento justificando que a quitação dessas estimativas ocorrera através de
compensação com saldo negativo existente em 31/12/1993; que solicitou o
preenchimento (sic) de formulário Anexo 2 — Demonstrativo da Origem do Crédito e
do Anexo 5 — Demonstrativo da Compensaçâo (sic) Efetuada, bem como o
preenchimento de um requerimento encaminhando para a CAC a documentação
solicitada e os anexas preenchidos; que a cobrança foi cancelada; que posteriormente a
contribuinte recebeu cobrança da PGFN e solicitou cancelamento em 20/07/1999,
através de requerimento onde informava que a regularização já fora efetuada junto à
DRF; que não houve tais cobrança o que deixa claro que o crédito foi aceito.
13. À fl. 98 do processo número 15987.000424/2009-31 consta declaração do
contribuinte endereçada à DRF/Santos, com data de 20/04/1999, em resposta à aviso de
cobrança, solicitando o cancelamento dos débitos de estimativa de IRPJ e CSLL de
meses de 1994, sob a justificativa de ter efetuado compensação destes com crédito de
saldo negativo de IRPJ e de CSLL do ano calendário 1993. À fl 97 do mesmo processo,
foi anexada declaração do contribuinte, datada de 20/07/1999, endereçada à
PFN/Santos, solicitando o cancelamento dos mesmos débitos. Não consta resposta de
nenhum dos dois órgãos mencionados.
14. Analisando-se esses fatos, conclui-se que, ao contrário do que alega o contribuinte,
não houve aceitação, por parte do fisco, da compensação das estimativas de CSLL do
ano calendário 1994. A DRF/Santos certamente indeferiu o pedido de cancelamento dos
débitos; tanto assim que enviou-os à PFN para inscrição em dívida ativa. Quanto ao
pedido de cancelamento junto à PFN, deve ser levado em conta que o débito
regularmente inscrito em dívida ativa goza de presunção relativa de liquidez e certeza,
nos termos do art. 204 do CTN, ou seja, pressupõem-se esgotadas as discussões no
âmbito administrativo. Em regra, o passo seguinte é a execução fiscal do débito, que
ocorre pela via judicial. O pedido de cancelamento endereçado à PFN insere-se no
contexto do direito de petição aos órgãos públicos. Contudo, não consta que a
PFN/Santos tenha concordado com o pleito do contribuinte, o que somente poderia
ocorrer mediante resposta formal nesse sentido, em vista da natureza vinculada e
obrigatória da cobrança de tributos. Como conseqüência, a circunstância de não ter
havido cobrança executiva não induz à conclusão de que houve anuência ao pedido de
cancelamento, o que, repita-se, somente seria possível através de documentos oficiais
demonstrando o cancelamento da inscrição.
15. Finalmente, deve ser levado em conta que, em processos de compensação, o ônus da
prova é do contribuinte, a quem compete comprovar a existência e suficiência de seu
crédito. Diante das dúvidas explicadas anterioremente (sic), considero que o
contribuinte não comprovou suficientemente seu suposto crédito.”

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.305 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.906181/2009-48

Cientificado da decisão de primeira instância em 21/09/2015 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem à e-Fl. 65), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário em 21/10/2015 (e-Fls. 68 a 69), e documentos anexos (e-Fls. 70 a 167).
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte basicamente alegou que a DRJ
norteou a sua decisão no fato de não existir comprovação suficiente que demonstre a existência
do crédito, e apresentou novos documentos na instância recursal.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Concerne, portanto, o presente litígio, a verificar o direito creditório informado
em DCOMP no 02502.19844.300804.1.3.03-7008 como decorrente de Saldo Negativo de CSLL
do ano-calendário 2001, no valor original de R$ 10.091,23.
Tem-se que a controvérsia gira em torno de 03 (três) parcelas de estimativas de
CSLL (janeiro/2001, fevereiro/2001 e março /2004) compensadas incialmente com crédito de
saldo negativo de 1997 (por meio de compensação contábil).
Destaca-se que após o envio de Termo de Intimação (e-Fl. 29), enviado em
31/08/2006, para o contribuinte sanar divergências entre a DIPJ e a DCTF, o contribuinte
apresentou uma DCTF retificadora do 1o Trimestre de 2001, em 25/09/2006, alterando a origem
do crédito inicial para saldo negativo do AC 2000 (adimplemento das estimativas de
janeiro/2001 e fevereiro/2001), e saldo negativo do AC 1998 (adimplemento da estimativa de
março/2001), que por sua vez tiveram origem com créditos do ano-calendário 1992, exercício
1993, com posteriores desencadeamentos.
Quanto a troca do crédito, a DRJ entendeu que o equívoco restou-se demonstrado,
superando essa controvérsia. Entretanto, negou o pleito por entender que o contribuinte não
comprovou suficientemente a existência do crédito.
Compulsando-se os autos, verifica-se que a Recorrente apresentou farta
documentação nesta instância recursal, a fim de demonstrar todo o desdobramento do crédito,
que até então não havia sido apresentada, conforme rol a seguir:
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.305 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.906181/2009-48

Analisando-se a documentação acostada, verifico que são bastante relevantes para
o deslinde do crédito pleiteado. Ademais, não há óbice para a apresentação de provas em
Recurso Voluntário, é o que tem decido a 1a Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme se
colaciona:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 16327.001227/200542. Rel. ADRIANA GOMES REGO. Data da Sessão:
08/08/2017)
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1001-000.305 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.906181/2009-48

É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação
administrativa, em observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38, da
Lei no 9.784/1999.
(Processo: 14098.000308/200974. Rel. GERSON MACEDO GUERRA. Data da
Sessão: 19/06/2017 )

Entretanto, como a documentação fora trazida apenas nesta instância recursal, não
fora oportunizado a DRF analisar o seu teor, bem como fazer o exame de sua validade e
autenticidade.
Diante do exposto, e com supedâneo no Art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo
que a diligência é medida necessária para a confirmação das informações mencionadas, a fim de
que se possa averiguar a liquidez e certeza do crédito vindicado.

Conclusão
Assim, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
que esta:
i.
Analise a validade e autenticidade dos documentos apresentados em sede
recursal e, após, verifique a composição de CSLL dos períodos de
apuração de 1992 a 2000, e apure a existência e disponibilidade de saldo
negativo do AC 2000, para adimplemento das estimativas de janeiro/2001
e fevereiro/2001, e saldo negativo do AC 1998, para adimplemento da
estimativa de março/2001;
ii.
Ao final, elabore parecer conclusivo acerca da existência de saldo negativo
de CSLL do ano-calendário 2001, exercício 2002, no valor pleiteado pelo
contribuinte.

A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada para, querendo,
manifestar-se no prazo de 30 dias, conforme parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574, de
2011.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital